Tribunal: TJDFT
Processo: 0747624-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747624-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: LUDMILLA GOMES DA SILVA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (ID 221745855 do processo originário). Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator